Tribunal: TJDFT
Processo: 0742638-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CRITÉRIO DE DESEMPATE. EXPERIÊNCIA EM CARGO DE GESTÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção.
2. Os autores não formularam nenhum pedido específico de exibição de documentos, seja na petição inicial, na réplica ou em qualquer outra manifestação durante a marcha processual, sendo inequívoca a confusão dos apelantes, pois trouxeram argumentos completamente dissociados da realidade dos autos.
3. Não há ilegalidade na previsão editalícia consistente na utilização de experiência em cargo de gestão como mero critério de desempate, porquanto se trata de parâmetro objetivo, além de ser fruto de consenso entre o sindicato da categoria dos apelantes, a empresa envolvida e o Ministério Público do Trabalho.
4. Não há comprovação de indevido direcionamento de vagas, tendo em vista que as pessoas mencionadas já estavam investidas nos cargos de diretor técnico e advogado antes do certame, e, além disso, consoante o documento juntado, tais empregados não figuram como integrantes da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, conforme asseverado pelos autores, mas da Companhia Energética de Brasília e da CEB-Holding.
5. Apelação conhecida e não provida.